Tribunal: TJBA
Processo: 8054981-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054981-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALE S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA PRAXEDES COIMBRA, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES

AGRAVADO: ARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA SOBRE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO EM DANOS AMBIENTAIS. DECISÕES DESTA CORTE EM SENTIDO DIVERGENTE NÃO ALTERAM ORIENTAÇÃO BASEADA EM JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR. ALEGADO FATO NOVO SOBRE DECISÃO FEDERAL RELATIVA AO TTAC. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

2.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a figura do consumidor por equiparação em casos de danos ambientais decorrentes de atividade de exploração mineral, sendo esta a orientação que deve prevalecer.

3.

A alegação de fato novo relativo à decisão federal sobre o TTAC (Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta) não guarda pertinência com o objeto específico do agravo de instrumento, que versava exclusivamente sobre a distribuição do ônus da prova.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8054981-22.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante VALE S.A. e como embargados ARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.